Tribunal: TJMT
Processo: 1030717-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030717-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOICE CAROLINE NASCIMENTO SAMPAIO - CPF: 062.068.181-01 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0408-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, e parcialmente procedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome da recorrente decorreu de dívida legítima, considerando a comprovação da relação jurídica e do recebimento dos produtos; e (
ii
) saber se o pedido contraposto foi formulado de forma adequada e se a condenação ao pagamento do débito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito compete ao credor, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito e pela impossibilidade de exigir do devedor prova de fato negativo, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.
Documentos unilaterais, como notas fiscais, possuem valor probatório quando corroborados por outras evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5.
A origem da dívida está demonstrada, e a inclusão do nome da
parte recl
a
mante
nos
cada
s
tros
de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo conduta ilícita por parte da recorrida.

6.
O pedido contraposto é admitido nos Juizados Especiais Cíveis, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e formulado de forma líquida, conforme artigo 31 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, sendo que documentos unilaterais, como notas fiscais, são
válidos como prova
quando corroborados por outras evidências da relação jurídica.
2.
A habitualidade da relação negocial e a renegociação de débitos pelo consumidor são elementos suficientes para comprovar a existência da dívida e legitimar a negativação, configurando exercício regular de direito.
3.
É cabível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando a cobrança é legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 31, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025; N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024; Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030717-21.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JOICE CAROLINE NASCIMENTO SAMPAIO

Recorrido
:
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOICE CAROLINE NASCIMENTO SAMPAIO ajuizou reclamação em face do BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Noticiou que: a
)
foi surpreendida com negativação indevida em se
u nome no valor de R$ 145,83; b)
d
esconhece a origem do débito; c)
não possui relação jurídi
ca com
a parte

reclamad
a
. Requereu: a)
a declaração de inexistência do débito; b
)
indenização por dano mora
l
no importe de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do pedi
do contraposto. Concluiu que: a)
a
parte

reclamante
adquiriu produtos e se manteve inad
implente em
3
pedidos; b)
os dados cadastrais (endereço eletrônico, CPF, chave PIX e número de telefone) informados pela
parte

reclamante
no cadastro
da parte reclamada

são compatíveis com os seus; c)
o pagamento de 7 pedidos e a renegociação de débitos afastam a alegação de fraude; d
)
há elementos suficientes que comprovam a aquisição de produtos
da parte reclamada
; e
)
a
inclusão do nome da
parte

reclamante
nos
cadastros
de proteção ao crédito decorre de e
xercício regular de direito; f)
não há elementos para decla
rar a inexistência da dívida; g)
não há requisitos para a configuração da responsabilidade civil, nem
compens
ação por danos morais
. Ao final,
condenou a
parte

reclamante
ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 145,83.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a
)
houve falha na prestação de serviço e negativação indevida; b
)
as notas fiscais juntadas pel
a parte
rec
lamada
não possuem assinatura de recebimento dos produtos, não comprovando o recebimento da mercadoria; c
)
a notificação de cessão de crédito foi encaminhada para endereço diverso do seu, sem com
provação de recebimento
. Requereu o provimento do recurso para
reforma
r

a sentença e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada
argument
ou
que: a
)
a
parte
rec
lama
nte não
aprese
ntou documentos que atestem sua condição socioeconômica, impugnando
o pedido de justiça gratuita; b)
o recurso interposto não ataca especificamente os fundamentos da sentença, violan
do o princípio da dialeticidade
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Preliminares.

A parte recorrida, em suas contrarrazões, suscitou a preliminar de inépcia recursal, alegando que o recurso interposto pela parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise do recurso inominado interposto pela parte recorrente
, verifica-se que este apresenta de forma clara e específica os pontos de insurgência contra a sentença proferida, confrontando os fundamentos da decisão e demonstrando o inconformismo com o resultado do julgamento. A dialeticidade recursal foi devidamente observada.

Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia recursal.

Ainda em sede preliminar, a parte recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a condição de hipossuficiência da parte recorrente, deferiu o benefício da justiça gra
tuita
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência. Ademais, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, não havendo evidências em sentido contrário que justifiquem a revogação do benefício, este deve ser mantido.

Assim, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou notas fiscais (
ID
s

303530871
,
303530872
,
303530873
,
303530874
,
303530887
,
303530889
e
303530890
/PJe2
), supostamente realizadas pela parte reclamante.

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) o endereço constante nas faturas
é idêntico àquele apontado na inicial ; 2) a parte reclamante realizou 10 pedidos, dos quais 7 foram adimplidos, o que demonstra a habitualidade da relação negocial (ID 303530870
/PJe2
, pág. 4
); e 3) a parte reclamante realizou renegociação de débitos, o que reforça o conhecimento da relação jurídica firmada (ID 303530870
/PJe2
, pág. 4).

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. // (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Importa mencionar, por fim, que o restritivo de crédito discutido nos autos foi realizado pela própria parte reclamada, razão pela qual não tem cabimento discussão sobre validade ou não de eventual cessão realizada.

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na
contestação pedido contraposto
, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...)
2
. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, not
a-se que a cobrança é legítima
, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorá
rios advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gr
atuita (ID
303530883
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025